Tribunal: STF
Processo: ADI 7578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRATAMENTO DISTINTO ENTRE SERVIDORES CIVIS DO ESTADO. LEI COMPLEMENTAR DO PARANÁ 
N. 259/2023. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. 



 



Relatório



    1. A Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Sul – FEIPOL SUL requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 31).



    2. A requerente afirma ser “sociedade civil de direito privado, entidade associativa profissional” e “a legítima representante das entidades filiadas e da categoria dos servidores da polícia civil que as integram, sendo devidamente constituíd[a] para defesa de seus interesses individuais e coletivos” (fl. 1, 2, 
e-doc. 31).



    Alega que, “em sendo declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos atacados pela ADI, evidentemente que os interesses individuais e coletivos das categorias representadas pelo proponente restarão atingidos, o que o legitima (...) para atuação no feito na qualidade de amicus curiae” (fl. 3, e-doc. 31).



    Anota que “as disposições da Lei Complementar do Paraná N.259/2023, de 21/07/2023, interfere e prejudica os direitos individuais e coletivos das categorias legitimamente representadas pela Proponente” (fl. 3, e-doc. 31).



    3. Consta na al. a do art. 1º do Estatuto Social da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da região sul – FEIPOL SUL ser um dos objetivos da requerente a “representação judicial e extrajudicial dos interesses individuais e coletivos das Entidades Filiadas e da categoria dos Servidores da Polícia Civil de acordo com a legislação vigente” 
(e-doc. 31).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da Região Sul – FEIPOL SUL na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora